Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.
2. Os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as sanções, após a unificação das penas, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência.
3. No caso específico, a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 é prejudicial ao agravante, uma vez que o apenado é reincidente em crime comum, devendo ser mantida a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime.
4. Recurso conhecido e desprovido.